Tribunal: STF
Processo: RE 450561
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE 
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ICMS. 
   CUMULATIVIDADE. SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO ("CRÉDITOS"). 
   ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Segundo 
   jurisprudência desta Corte, a aplicação de correção monetária aos 
   créditos escriturais do ICMS depende de lei autorizadora ou de prova
   quanto ao obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais à 
   pretensão do contribuinte.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.